Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-51.2021.8.11.0023
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001167-51.2021.8.11.0023
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem do acusado em via pública após informação de possível comercialização de drogas em bar; (ii) apreensão de porção de cocaína no interior do veículo por ele utilizado; (iii) posterior apreensão de meio tijolo de pasta base de cocaína em sua residência, com autorização de acesso ao domicílio registrada em vídeo; (iv) laudo pericial que atestou a apreensão de 475,40g de cocaína.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas seguras de autoria; (ii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06; (iii) redução das reprimendas e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado por tráfico de drogas; e (ii) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coesos e harmônicos com os demais elementos dos autos, são válidos e idôneos para amparar decreto condenatório. No caso, os agentes de segurança pública que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal confirmaram, em declarações convergentes, que foram apreendidas porções de pasta base de cocaína no interior do veículo e da residência do apelante.
6. A quantidade de pasta base de cocaína apreendida (475,40 gramas) é incompatível com o mero consumo, razão pela qual a vinculação ao apelante demonstra a efetiva prática do crime de tráfico de drogas, ante a evidente finalidade comercial do entorpecente.
7. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.
8. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Na hipótese, por não haver qualquer demonstrativo da presença de quaisquer dos impeditivos indicados pela legislação, impõe-se a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 em favor do agente.
9. Ausentes fundamentos para modulação da fração, deve ser utilizada o valor máximo de 2/3, com consequente redimensionamento da pena e substituição por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, §2o e 33, caput e §4o; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, Tema 1139/STJ. TJMT, ApCrim 1000793-55.2022.8.11.0102, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001167-51.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELITON MORAES DA SILVA - CPF: 039.027.541-76 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), RENATO DANIEL EICKOFF - CPF: 011.937.191-00 (ASSISTENTE), MARCOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 043.130.881-05 (ASSISTENTE), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem do acusado em via pública após informação de possível comercialização de drogas em bar;
(ii)
apreensão de porção de cocaína no interior do veículo por ele utilizado;
(iii)
posterior apreensão de meio tijolo de pasta base de cocaína em sua residência, com autorização de acesso ao domicílio registrada em vídeo;
(iv)
laudo pericial que atestou a apreensão de 475,40g de cocaína.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas seguras de autoria;
(ii)
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06;
(iii)
redução das reprimendas e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado por tráfico de drogas; e
(ii)
verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coesos e harmônicos com os demais elementos dos autos, são válidos e idôneos para amparar decreto condenatório. No caso, os agentes de segurança pública que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal confirmaram, em declarações convergentes, que foram apreendidas porções de pasta base de cocaína no interior do veículo e da residência do apelante.

6. A quantidade de pasta base de cocaína apreendida (475,40 gramas) é incompatível com o mero consumo, razão pela qual a vinculação ao apelante demonstra a efetiva prática do crime de tráfico de drogas, ante a evidente finalidade comercial do entorpecente.

7. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

8. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Na hipótese, por não haver qualquer demonstrativo da presença de quaisquer dos impeditivos indicados pela legislação, impõe-se a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 em favor do agente.

9. Ausentes fundamentos para modulação da fração, deve ser utilizada o valor máximo de 2/3, com consequente redimensionamento da pena e substituição por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, §2o e 33, caput e §4o; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, Tema 1139/STJ. TJMT, ApCrim 1000793-55.2022.8.11.0102, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Weliton Moraes da Silva
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal n. 1001167-51.2021.8.11.0023, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 287004416).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de ausência de provas seguras da autoria delitiva, especialmente diante de supostas contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. De forma subsidiária, requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, a redução das reprimendas e a alteração do regime prisional (id. 287004428).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 287004430).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 296681380).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Weliton Moraes da Silva
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 24 de abril de 2021, por volta das 17h05min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Boa”, localizado no bairro Mãe de Deus, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
Weliton Moraes da Silva
, vulgo “Nenê” adquiriu, transportou, guardou, tinha em depósito, trazia consigo e expôs a venda drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu informação da Agência Regional de Inteligência – ARI de que o denunciado estava comercializando drogas no estabelecimento acima mencionado, utilizando-se de um veículo Fiat/Sienna para distribuição.

Deste modo, a guarnição deslocou-se até o referido estabelecimento e, ao constatar a presença do automóvel, localizou na porta do motorista 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

A partir daí, a guarnição da Polícia Militar deslocou-se até a residência do denunciado. No local, após a necessária autorização, colhida em arquivo com áudio e vídeo, apreenderam mais uma grande porção, em formato de tijolo, contendo pasta base de cocaína.

As drogas foram submetidas à perícia, resultando positivo para a presença de cocaína (fls. 37/39 – num. 55190842 – Pág. 1/3).

Assim sendo, diante dos fatos apresentados, notória é a materialidade e autoria delitiva quanto ao delito de tráfico de drogas, agarrando-se nas drogas apreendidas e demais objetos, nos depoimentos das testemunhas e nos demais documentos que guarnecem os autos
” (id. 287003995).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente e
Weliton Moraes da Silva
foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 287004416).

Inconformada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

A
defesa postula a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de ausência de provas seguras da autoria delitiva, especialmente diante de supostas contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Sustenta que o acusado foi abordado em local diverso daquele apontado na denúncia e que não foram apreendidos petrechos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes (id. 287004428).

A pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, para determinar se a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006).

No caso em tela, entretanto, os policiais militares
Renato Daniel Eickoff
,
Rongério Martins de Sousa
e
Marcos Almeida da Silva
relataram que a equipe da Força Tática, da qual faziam parte, recebeu informações da Agência Regional de Inteligência (ARI) acerca da possível prática do crime de tráfico de drogas no estabelecimento comercial “Bar da Boa”, por parte de um indivíduo que fazia uso do veículo Fiat Siena (id. 287003963, id. 287003964 e id. 287003965).

No local, os policiais militares realizaram a abordagem do apelante
Weliton Moraes da Silva
, que admitiu a posse de uma porção de pasta base de cocaína, que foi localizada na porta do automóvel. Em seguida, o recorrente foi questionado se possuía mais entorpecentes em sua residência, momento que negou a posse de outros ilícitos, mencionado que os agentes de segurança poderiam ir até sua casa para averiguação. Após receberem autorização de ingresso domiciliar, devidamente registrada por imagens, os policiais encontraram meio tijolo de pasta base de cocaína dentro de uma caixa de sapato (id. 287003963, id. 287003964 e id. 287003965).

Interrogado perante a autoridade policial,
Weliton Moraes da Silva
admitiu ser o proprietário do veículo Fiat Siena e que, no momento dos fatos, encontrava-se em seu local de trabalho com o irmão, quando foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. Disse que os policiais realizaram busca pessoal, sem encontrar nada ilícito, e em seguida revistaram seu carro e o interior do bar, enquanto ele permanecia com as mãos na cabeça, sem acompanhar a ação (id. 287003967).

Afirmou que, após as buscas, os policiais solicitaram o seu aparelho celular e pediram que o desbloqueasse, o que se recusou a fazer. Relatou que, diante da negativa, foi colocado dentro da viatura, onde os policiais continuaram exigindo o desbloqueio e passaram a lhe fazer perguntas, às quais também se recusou a responder. Informou que, em seguida, os policiais afirmaram ter encontrado uma porção de pasta base no veículo e perguntaram seu endereço, que foi fornecido por ele (id. 287003967).

Disse que sua residência, localizada próxima ao bar, não estava trancada, mas que em momento algum autorizou a entrada da equipe policial, tampouco houve registro de vídeo de eventual autorização verbal. Afirmou que permaneceu o tempo todo dentro da viatura, sem presenciar a ação, e que os policiais saíram do imóvel com uma grande porção de pasta base de cocaína dentro de uma caixa de sapatos, a qual negou ser de sua propriedade (id. 287003967).

O laudo pericial n. 530.2.04.2021.004669-01 atestou a apreensão de duas porções, com massa total de 475,40 gramas, de substância identificada como cocaína (id. 287003978).

Na fase judicial, os policiais militares
Renato Daniel Eickoff
e
Marcos Almeida da Silva
reiteraram as declarações prestadas na fase investigatória, destacando que no dia dos fatos receberam informações da agência de inteligência a respeito do envolvimento de um indivíduo, que estava na Avenida Brasil, atuando com tráfico de drogas. Os agentes estatais relataram que durante a abordagem conversaram com o suspeito e localizaram uma porção de entorpecentes no interior do automóvel por ele utilizado. Do mesmo modo, relataram que foram à residência do apelante onde apreenderam uma grande quantidade de pasta base de cocaína.

O apelante
Weliton Moraes da Silva
não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Ou seja, os elementos probatórios produzidos nas duas fases da persecução penal demonstram que após receberem informações indicando a possível prática do crime de tráfico de drogas, policiais militares apreenderam porções de pasta base de cocaína no automóvel e residência do apelante.

Na hipótese, para além da coerência dos depoimentos prestados pelos policiais militares nas duas fases da persecução penal, não há qualquer indício de que tenham agido com intuito de incriminar ou prejudicar indevidamente o apelante. Também não há divergências significativas que pudessem implicar em incertezas acerca do teor das declarações.

Embora a defesa sustente que as declarações dos agentes estatais não são suficientes para amparar a sentença, a jurisprudência estadual formou sólido entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT).

Inclusive, a compreensão desta Corte encontra amplo respaldo na posição adotada pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, que também já manifestou quanto a matéria aduzindo que “
a palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações
” (AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Sendo assim, apesar da alegação de que há incompatibilidade entre o relato dos policiais e do apelante a respeito do local onde se deu a abordagem, o recorrente sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento para confirmar a sua alegação, enquanto os policiais mantiveram-se absolutamente coesos em suas declarações prestadas no curso da persecução penal.

Para além das declarações dos agentes de segurança pública que participaram das diligências, a quantidade do material ilícito localizado não deixa dúvidas quanto a destinação comercial do produto.

Conforme consta nos autos, a Polícia Militar apreendeu duas porções de pasta base de cocaína, com massa total de 475,40g (id. 287003978), quantidade evidentemente incompatível com a condição de usuário, conforme compreensão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a respeito da temática:

“
A quantidade de pasta-base de cocaína [15,5g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 155g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/)
” (ApCrim 1000793-55.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Ante o exposto, rejeito a pretensão absolutória e mantenho a condenação exarada pelo Juízo de primeiro grau em desfavor do apelante.

2. DAS PENAS

2.1. Tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06)

No pleito subsidiário o apelante requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, a redução das reprimendas e a alteração do regime prisional (id. 287004428).

A irresignação defensiva comporta acolhimento.

Inicialmente deve-se registrar que a sentença não faz qualquer menção à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, embora tenha havido pedido expresso da defesa a este respeito.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça, entretanto, mencionam que a incidência da referida causa de diminuição de pena não é viável porque o apelante responde aos processos n. 0001341-87.2015.8.11.0023 (art. 121, §2o, I e IV, CP) e n. 1000566-45.2021.8.11.0023 (art. 16 da Lei n. 10.826/03), o que demonstraria a sua dedicação a atividades criminosas.

Ocorre que, em consulta aos referidos feitos, constatei que ambos carecem de sentença penal condenatória, o que impede que sejam utilizados em prejuízo do acusado, inclusive para inviabilizar a concessão da minorante pretendida, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

Neste sentido, confira-se: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1139/STJ).

Na hipótese, não se vislumbra qualquer outra justificativa que pudesse impedir a minoração da reprimenda, motivo pelo qual acolho a pretensão defensiva para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Da mesma forma, não há elementos que justifiquem a modulação da fração para diminuição da pena, na medida em que a quantidade foi considerada na primeira fase da dosimetria, de modo que deve ser adotado o patamar máximo permitido pela lei.

Logo, em face da aplicação da fração de 2/3 (dois terços) sobre o valor da pena anteriormente estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim como em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ausentes outras causas de alteração, redimensiono a reprimenda imposta para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Weliton Moraes da Silva
, a fim de redimensionar sua reprimenda para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade parcial com o parecer.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025